Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO MESMO APÓS PRORROGAÇÕES. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NÃO APRESENTADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de inventário, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem de emenda para apresentação de documentos indispensáveis, como certidões tributárias do autor da herança e dos imóveis a serem partilhados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial do inventário, diante do reiterado descumprimento da ordem de emenda para apresentação dos documentos essenciais à instrução do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento.
4. O art. 330, IV, do CPC autoriza o indeferimento da inicial quando não atendida a determinação de emenda, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
5. A parte tem o dever de instruir a inicial com documentos indispensáveis ao processamento do inventário, não sendo possível dar prosseguimento à partilha sem tais elementos.
6. A concessão de sucessivas prorrogações, sem que a parte cumpra integralmente a ordem judicial, configura inércia que inviabiliza a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação de documentos indispensáveis, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O descumprimento da ordem de emenda não viola os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2045447, 0702974-05.2025.8.07.0007, Rel.Des. Fernando Tavernad, 2a Turma Civel, j. 10/09/2025, DJe 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043974, 0746566-09.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 23.09.2025.